Tribunal: CARF
Processo: 10730.720190/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720190/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MAURO LUCIO COSTA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 108-004.824- proferida pela 24a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ08), transcritos a seguir
(processo digital, fl.31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720190/2017-41
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720190/2017-41

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.180,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ 29.856,00, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Responsável pelos alimentados MILENA CRISTINA MAGALHAES PEREIRA
DN 17/07/1999, DOUGLAS VINICIUS MAGALHAES PEREIRA DN 12/12/2002
e DIEGO GABRIEL MAGALHAES PEREIRA DN 08/04/2008. No documento
apresentado foi acordado que o pagamento é feito mediante depósito na conta-
corrente da genitora, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e assim não foi
comprovado pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento em 25/01/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 31/01/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 24a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 30 a 33)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fl. 40).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720190/2017-41

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/02/2021
(processo digital, fl. 37), e a peça recursal foi interposta em 22/03/2021 (processo digital, fl.
40), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com pensão alimentícia, assim como
as despesas médicas e de alimentação dos alimentandos na apuração do imposto devido, desde
que satisfeitas as imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "f”, § 3o, com a redação dada pelo art. 21 da Lei
no 11.727, de 23 de junho de 2008, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Como se vê, a pensão alimentícia judicial, bem como as despesas médicas e de
alimentação dos alimentandos, são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, tão
somente quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720190/2017-41

homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se
refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto nos termos
sequenciados.
O julgador de origem decidiu pela improcedência da impugnação, porque o então
Impugnante pretendeu comprovar o efetivo pagamento do referido dispêndio com os extratos
bancários da mãe dos alimentandos. No entanto, contrapondo a decisão em seu desfavor, o
Recorrente buscou provar ditos pagamentos com o ocorrido relativamente aos anos-calendário
2016 e 2017, que se referem à mesma obrigação alimentar, nestes termos (processo digital, fl.
47):

Nesse pressuposto, inicialmente, apresentei meu voto acompanhando o julgador
de origem, mas, durante os debates, fui convencido pela unanimidade do Colegiado de que
referidos pagamentos restavam comprovados pelos extratos, quando se comparava a
comprovação dos dispêndios a tais títulos atinentes aos anos-calendário de 2016 (processo digital
no 10730.723770/2019-51, fls. 11 a 23) e 2017 (processo digital no 10730.723769/2019-27, fls.
13 a 23).
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 61
DF CARF MF
Original